Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709091-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A., LUCAS TUNAI RIBEIRO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 0728282-32.2023.8.07.0001 ajuizada por LUCAS TUNAI RIBEIRO PEREIRA, pela qual determinada a exclusão da denunciada ALFA SEGURADORA S.A. em razão de sua ilegitimidade passiva e fixados honorários de sucumbência em 3% do valor da causa a serem pagos em favor da denunciada. Esta a decisão agravada: “A denunciada, ALFA SEGURADORA S.A, alega em contestação a ilegitimidade passiva, sob a justificativa de inexistir contrato de seguro vigente à época do fato com o réu, e que a real seguradora responsável é a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (ID Num. 177258482) Assim, requer a sua exclusão do polo passivo. A parte ré concorda com o sobredito pedido, e solicita a retificação da denunciação da lide para que seja incluída no polo passivo a operadora de seguros TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (ID Num. 182380795). Examinando o processo, vê-se que, de fato, não consta nos autos contrato de seguro vigente à época dos fatos entre os denunciantes e denunciada, ALFA SEGUROS S.A, o que impede sua eventual responsabilização acerca do fato, objeto da presente demanda, via denunciação da lide. Dessa forma, em virtude da ilegitimidade passiva, determino a exclusão da denunciada ALFA SEGURADORA S.A dos registros informatizados do feito. Promova a secretaria a devida retificação com a preclusão desta decisão. Em face do princípio da sucumbência, condeno os denunciantes/requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 3% (três por cento) do valor da causa, com base no art. 338, parágrafo único, do CPC. De outra parte, defiro o novo pedido de denunciação da lide formulado pelo réu (ID Num. 182380795), haja vista a alegação de direito regressivo decorrente de contrato se seguro em relação à indenização pleiteada na inicial, conforme o inciso II do art. 125, do CPC. Promova-se a inclusão da denunciada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (CNPJ no 33.164.021/0001-00), nos registros informatizados do feito. Após, cite-se a denunciada, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, no endereço indicado pela parte ré (ID Num. 182380795), para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Intimem-se.” – ID 183979350 dos autos n. 0728282-32.2023.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra (ID 56649646, p.p.2/3): “Trata-se de processo que tramita pelo rito ordinário onde o segundo agravado pretende uma reparação de danos em razão de acidente de trânsito. O agravante apresentou contestação aos pedidos e denunciou a seguradora para que, em caso de condenação, por força do contrato de seguro, arcasse com eventual reparação de danos. Não obstante, por equívoco, foi denunciada aos autos a primeira agravada, oportunidade em que contestou os pedidos e pediu a improcedência da ação em seu desfavor. Reconhecendo o equívoco, o agravante pediu a exclusão da denunciada ALFA Seguros e solicitou a denunciação da TOKIO Marine. Em decisão proferida, o Juízo acolheu o pedido, excluiu a denunciada ALFA e condenou a empresa ao pagamento das custas e honorários advocatícios da denunciada ALFA, no percentual de 3% sobre o valor da causa ( )” Alega: “Em que pese a fixação do percentual previsto no artigo 338, § único, do CPC (3%), o valor ainda se encontra alto quando consideramos o valor da causa (R$ 155.059,78). Este percentual equivale a R$ 4.651,79” (ID 56649646, p.p.4/5). Sustenta que “houve aceitação da empresa agravante à preliminar para declarar a ilegitimidade daquela empresa, pois, houve um equívoco quanto à análise do documento apresentado pelos próprios seguradores. Não houve nenhum trabalho a mais para os representantes daquela empresa. Veja que o advogado apresentou apenas uma contestação e acompanhou os autos pelo período de 06/11/2023 (data da juntada da contestação) até 18/01/2024 (data da decisão que excluiu a empresa da lide). Portanto, veja que somente teve a apresentação de uma peça e acompanhou o processo por menos de dois meses (haja vista o recesso forense)” (ID 56649646, p.5). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “caso não seja aplicado efeito suspensivo à decisão agravada, o que se admite apenas por argumentar, os advogados da parte agravada poderão iniciar o cumprimento de sentença e a empresa ter saldos bloqueados em suas contas bancários ou ter seu patrimônio atingido por penhora ( ) As alegações indicadas nos itens anteriores indicam que é possível a redução dos honorários em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das jurisprudências indicadas” (ID 56649646, p.9). Por fim, requer: “Diante do exposto, e por tudo mais que Vossas Excelências ao certo acrescentarão, esperam e confiam a agravante que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, eis que próprio e tempestivo, para reformar parcialmente a sentença parcial de mérito e reduza os honorários advocatícios fixados naquela decisão, tendo como parâmetro a baixa complexidade da causa, o tempo em que o advogado trabalhou no processo e, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade Tendo em vista o fumus boni iuris e periculum in mora, requer que seja deferida a tutela de urgência recursal ao presente agravo de instrumento para deferir o efeito suspensivo da decisão, especificamente quanto a cobrança dos honorários de sucumbência, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento.” (ID 56649646, p.p.10/11). Preparo regular (IDs 56649651 e 56649854). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, II, CPC (decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Probabilidade do direito, conforme Luiz Guilherme Marinoni, é a probabilidade lógica, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de dano, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como relatado, o agravante pleiteia, em sede de liminar, obstar a cobrança de honorários sucumbenciais até o julgamento do mérito do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reduzir o valor fixado. Não é o caso: as alegações genéricas do agravante no sentido de que “o prosseguimento da demanda cause danos irreparáveis ao agravante” (ID 56649646, p.10) não encontram respaldo naquilo que aos autos carreado, não se podendo extrair óbice ao prosseguimento do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento. Frise-se que o rito do agravo de instrumento é célere e, em regra, não demora para que a matéria seja submetida à apreciação da Turma. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrado o perigo de dano alegado pelo agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora